Tribunal: TJSP
Processo: 1500151-42.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Primariedade. Redutor legal específico. Ao réu primário que não ostenta maus antecedentes e que praticou a traficância de 195 gramas de drogas faz-se possível, concretamente, a aplicação mínima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.